Tribunal: TJSP
Processo: 0000858-43.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000858-43.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante JOSE
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, declararam, de ofício, em face da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, extinta a punibilidade do apelante José Soares da Silva., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000858-43.2016.8.26.0431 -Voto no 42378
2
Voto n. 42.378
Apelação n. 0000858-43.2016.8.26.0431 - Pederneiras
Processo n. 1091/2016 - 2a Vara Judicial
Apelante
- José Soares da Silva
Apelado
- Ministério Público

José Soares da Silva, por infração ao artigo 12,
da Lei no 10.826/03, foi condenado à pena de um ano de detenção e
dez dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a detentiva por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, fixado o regime aberto. Assegurado o
apelo em liberdade (fls. 212/217).
A sentença recorrida absolveu o apelante do
crime previsto no artigo 29, da Lei no 9.605/98, duas vezes, com
fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.
Postula a ilustre defensora, por insuficiência de
provas ou atipicidade de conduta, a absolvição (fls. 254/259).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
263/266), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 278/282).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000858-43.2016.8.26.0431 -Voto no 42378
3
Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade.
Os fatos ocorreram em 25 de abril de 2016. A
denúncia foi recebida, em 29 de julho de 2016 (fl. 83). A sentença
recorrida foi publicada, em 13 de julho de 2018 (fls. 72).
Considerado que o apelante era maior de
setenta anos, na data dos fatos (fl. 26), operou-se a prescrição da
pretensão punitiva, posto que desde a data publicação da sentença
recorrida, decorreu período superior a dois anos, suficiente para que
tenha se operado a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 109, V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime,
declararam, de ofício, em face da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, extinta a punibilidade do apelante José Soares da
Silva.
desa Angélica de Almeida
relatora